Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-59.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que rejeitou os aclaratórios opostos pelos corréus, sem tratar daqueles opostos pelo ora embargante. Erro material constatado e sanado, com análise dos embargos outrora apresentados. Alegação de contradição, todavia, que não prospera. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos para

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que rejeitou os aclaratórios opostos pelos corréus, sem tratar daqueles opostos pelo ora embargante. Erro material constatado e sanado, com análise dos embargos outrora apresentados. Alegação de contradição, todavia, que não prospera. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos para rejeitar os embargos primitivos.